Tribunal: TJMT
Processo: 1024015-32.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024015-32.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUZIA APARECIDA CARDOSO - CPF: 545.071.031-34 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1024015-32.2020.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): LUZIA APARECIDA CARDOSO

Recorrido(s): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 21/10/2021

EMENTA

RECURSO DE INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – ASSISTENTE SOCIAL – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA– INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE –– JUNTADA DE
LAUDO TÉCNICO PELO MUNICÍPIO – APURAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO
– AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS À SAÚDE – DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento de adicional de insalubridade, caracterizado como verba indenizatória, é devido ao servidor público apenas em caso de exposição de agentes nocivos à saúde por conta do rigor das suas atividades funcionais.

Havendo laudo técnico que descarta a exposição a agentes nocivos à saúde e conclui pela inexistência de situação apta a autorizar o pagamento de adicional, não há se falar em recebimento do referido adicional, sendo, pois, acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não há direito ao recebimento do adicional de insalubridade de acordo com o laudo pericial juntado aos autos que atesta não haver situação de insalubridade, conforme dispositivo que cito:

ANTE O EXPOSTO, com base em tudo o que consta dos autos, OPINO pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos iniciais.

Sem custas e honorários, conforme artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei no 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que está exposta à agentes insalubres assim como os médicos que atendem no CAPS, posto que o profissional de assistência social tem contato direto com os pacientes, o que aumenta a probabilidade de contágio de doenças.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de reconhecimento e recebimento de adicional de insalubridade por conta do desempenho da função de assistente social vinculada à Secretaria de Saúde do Município de Várzea Grande.

No caso, alega a promovente
que é servidora público Municipal e que está submetida a condições insalubre, já que tem contato direto com os pacientes, o que aumenta a probabilidade de contágio de doenças, da mesma forma que enfermeiros e médicos.

Citada, a parte promovida, ora Recorrida, apresentou contestação alegando, em síntese, que no laudo pericial técnico competente (LTCAT), realizado pela empresa SESTRA, ficou comprovado que a atividade exercida pela promovente não implica em exposição a qualquer agente insalubre ou perigoso, nos termos das NR’S no 15 e 16, da Portaria no 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego não havendo, portanto, que se falar na percepção do adicional de insalubridade pela parte autora.

O magistrado julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não há direito ao recebimento do adicional de insalubridade de acordo com o laudo pericial juntado aos autos que atesta não haver situação de insalubridade, o que é aferível pela própria natureza da função exercida.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto o adicional de insalubridade, caracterizado como verba indenizatória, é devido apenas ao servidor público que é exposto a agentes nocivos à saúde por conta do rigor das suas atividades funcionais, o que não é o caso dos autos, conforme laudo acostado pela parte promovida, ora Recorrida.

Outrossim, sabe-se que os atos administrativos são dotados dos atributos de presunção de legalidade e veracidade, de modo que caberia a promovente desconstituir o laudo juntado pelo promovido, comprovando que exerce atividade insalubre, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a requerer o adicional com base em meras conjecturas, já que não apresentou qualquer documento.

O pagamento do adicional está sujeito à verificação da condição do local de trabalho, ou seja, o pagamento da verba está condicionado à constatação de que o local é efetivamente insalubre.

No caso concreto, houve a realização de laudo pericial que comprovou que a função de assistente social não expõe os servidores a qualquer risco mais que o tolerável, de modo que não restou caracterizado o direito à percepção do adicional pretendido.

Em assim sendo, não restando comprovado, por qualquer meio, que a promovente está sujeita a agentes insalubres, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021